Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU PROBLEMA DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FÁBRICA E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de condená-la a pagar à autora, a título de restituição, a importância de R$ 2.180,00. Alega que a sentença merece reforma em razão de o problema apresentado no veículo ter decorrido por culpa da autora, bem como defende que o problema não estava abrangido pela garantia de 3 anos.

2. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e os réus enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

3. Consta dos autos, declaração do técnico da recorrente ré informando que constatou o seguinte defeito: “VEÍCULO TREPIDANDO AO SAIR DE 1a. MARCHA. DISCO DE EMBREAGEM APRESENTANDO EMPENO ANORMAL OCASIONANDO O INCOVENIENTE ALEGADO. NECESSÁRIO SUBSTITUIR DISCO E PLATÔ DE EMBREAGEM”. Tal situação não pode ser caracterizada como mau uso, uma vez que o veículo era novo, bem como não foi juntada aos autos qualquer prova que indique a culpa do consumidor. Tendo o veículo apresentado defeito diante de uma condição para o qual foi criado é pressuposto de que o defeito é de fabricação, não configurando que o defeito seja culpa exclusiva do autor (art. 14, § 3o, II, do CDC).

6. No que se refere à garantia, restou incontroverso que a mesma era de 03 anos, mantido o veículo em condições normais de uso (id 95210088 – Pág. 5). No entanto, a cláusula 6 prevê cobertura diferenciada de 12 meses, incluindo a garantia legal de 90 dias para os componentes “disco, platô, mola de pressão, colar da embreagem e volante do motor” (id 82097770). Por outro lado, a cláusula 11 dispõe acerca de itens não cobertos pela garantia, incluindo-se o disco, platô e colar da embreagem.
7. Note-se que há expressa confusão nos termos da avença não restando claras as informações acerca da garantia do veículo. O art. 46 do CDC prevê que: “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que é o caso dos autos.
8. No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...) III - As informações prestadas ao consumidor devem ser claras e precisas, de modo a possibilitar a liberdade de escolha na contratação de produtos e serviços.... (Resp 485760/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 01/03/2004).

9. Ainda, evidente que não foi observado o destaque à cláusula limitativa de direitos, nos termos do § 4o do art. 54 da Lei 8.078/90: “Art. 54, § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”. Portanto, tem-se que é nula a cláusula restritiva de direitos no contrato em questão, uma vez que não foram observados os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.